Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-52.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702046-52.2024.8.07.0019 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEONARDO CARLOS DA PAIXAO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Agravo Interno - Desistência - Recurso Prejudicado O apelante requereu a desistência do recurso de Apelação e do Agravo Interno (ID 63549709) em virtude da resolução da lide pela via administrativa. Diante da manifestação processual do esvaziamento dos recursos apresentada pelo apelante, JULGO PREJUDICADO os recursos, nos termos dos arts. 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se Desembargador Eustáquio de Castro Relator